Tribunal: TJPA
Processo: 0012556-61.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012556-61.2017.8.14.0070

APELANTE: JOSIVALDO CARDOSO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CPB, C/C ARTIGO 244-B DO ECA (ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. INVIÁVEL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.

1.

Preliminarmente, declarada, de ofício, a extinção da punibilidade referente ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1996, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

2.

É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao recorrente, quando presente fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59.
Não havendo circunstância desfavorável ao apelante, necessário readequação da pena-base ao mínimo legal.

3.

Inaplicável a menoridade relativa, em razão do apelante contar com 21 anos na época do fato.

4.

Modificado, de ofício, o

regime inicial de cumprimento da pena, para semiaberto, ante a redução da pena definitiva aplicada, pois adequado ao que
estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação, lhe dar parcial
provimento; e, de ofício,
declarar a prescrição na modalidade intercorrente quanto ao crime de corrupção de menor
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Josivaldo Cardoso Pereira, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Única da Comarca de Abaetetuba/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática dos crimes dos artigos 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, e 244-B, do ECA, c/c 69, do CPB.

Na peça acusatória (Num. 5304738 - Pág. 2 a 3), há,
ipsis litteris
:

(...) na madrugada de 25 de outubro de 2017, por volta de 01h, o denunciado JOSIVALDO CARDOSO PEREIRA, na companhia do adolescente Lucas de Jesus Santos da Costa (f1. 07 IPL), utilizando uma arma de fogo e uma faca, abordaram em uma rua do bairro Santa Rosa o ofendido CESAR HÉRCULES PEREIRA, e subtraíram sua motocicleta e o aparelho celular, em seguida, fugiram do local (fl. 09 IPL).

Na tarde do mesmo dia (25), uma equipe da Polícia Civil foi cumprir mandado

de prisão expedido em desfavor do nacional Adriano da Silva-PIPIRA", quando chegou no endereço constante no documento judicial, a equipe de policiais encontrou em seu interior o denunciado, o adolescente e a motocicleta do ofendido, nesse momento, todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, tendo a vítima feito o reconhecimento dos acusados como sendo as pessoas que haviam lhe roubado horas antes (fl. 14 IPL).

Excelência, o adolescente infrator perante a Autoridade Policial confessou ter praticado o ato infracional juntamente com o denunciado e, para intimidar a vítima, confessou ainda terem utilizado uma faca (fl. 06 IPL). O denunciado, por sua vez, nega a autoria delitiva (fl. 11 IPL).

Houve o recebimento correlato em 27/11/2017 (Num. 5304739 – Pág. 1).

Em resposta escrita da defesa, a parte impugnou a indicação da ofendida como testemunha, a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito e a certidão judicial criminal positiva. Por fim, requereu provas a produzir sob o crivo do contraditório e ampla defesa (Num. 5304741 - Pág. 1 a 4).

Sobreveio audiência, na qual foi realizada a oitiva da vítima e testemunhas e procedeu-se o interrogatório do apelante. As partes apresentaram alegações finais orais (Num. 5304742- Pág. 16 a 19).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “procedente” a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, de modo que
condenou o apelante, pela conduta delitiva disposta no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
c/c art. 244-B do ECA, à sanção de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,

mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Num. 5304743 - Pág. 4 a 5).

O recurso defensivo pleiteia o redimensionamento da dosimetria, inclusive por entender que houve excesso no
quantum
da pena, argumentando ainda a existência da menoridade relativa (Num. 5304744 - Pág. 1 a 13).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (Num. 5304746 – Pág. 1 a 4).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 5304747 - Pág. 2).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, emitiu parecer no sentido
de conhecimento e provimento do recurso defensivo, apenas para reformar a sentença no que se refere à dosimetria da pena-base
(Num. 5304748 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1-

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2-

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

No que tange ao crime disposto no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119
- No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato criminoso ocorreu em 25/10/2017 (Num. 5304738 - Pág. 2);

·

A sentença (Num. 53045743 - Págs.1/6), datada de 03/04/18 e publicada em 10/04/18 (
5304743 - Pág. 8)
, impôs ao recorrente, pelo delito previsto no artigo 244-B do ECA, à pena de 01 (um) ano de reclusão;

·

Há ato da Secretaria em 04/04/18 (Num. 5304743 - Pág. 7)

·

O Ministério Público tomou ciência da sentença em 30/04/2018 (Num. 5304743 – Pág. 6).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º e artigo 119, todos do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali até então passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Assim, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito

3 - MÉRITO

3.1- DA DOSIMETRIA DA PENA – DELITO DE ROUBO MAJORADO

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da dosimetria do recorrente, para tanto, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse:

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos,
vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física das vítimas sendo que as vítimas; as
consequências
são extremamente graves, uma vez que as vítimas não recuperaram a res e ainda não vislumbro qualquer contribuição das vítimas para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a
fixo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não verifico a incidência da atenuante constante no art. 65, inciso I (menor de 21 anos de idade) do Código Penal Brasileiro, uma vez que à época do cometimento do crime o acusado já possuía 21(vinte e um) anos de idade.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, I e II, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e
fixando a pena no montante de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80(oitenta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

Verificando a incidência do concurso material de crimes, procedo a somatória das penas privativa de liberdade atribuídas ao acusado, restando
DEFINITIVAMENTE a pena de 08 (oito) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 80(oitenta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em
regime inicial FECHADO,
considerando o quantum da pena aplicada.

Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais

No que tange ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, inicialmente, assevero, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível reanálise das circunstâncias judiciais, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

O MM. Juízo
a quo
considerou
os motivos, circunstâncias e consequências

do crime
como desfavoráveis ao apelante.

Na análise da dosimetria, constato, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente os 03 vetores judiciais, uma vez que se utilizou de fundamento próprio do tipo para valorar as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e motivo do delito, afrontando a Súmula nº 17 deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

a fixação da pena-base deve ser fundamentada
de forma concreta, idônea e
individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal

Ademais, quanto ao vetor das consequências do delito, destaco que a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO RESTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

2. Reconhecido pela Corte de origem que o réu admitiu a subtração do bem, embora tenha negado a violência, faz ele jus à incidência da atenuante da confissão espontânea.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, e não havendo outros elementos aptos a negativar os referidos vetores,
considero-os neutros
.

Diante dos argumentos expostos, na esteira do parecer ministerial,
modifico a pena-base para fixá-la no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que se refere à segunda fase, insustentável a alegação de
menoridade relativa
para aplicação da atenuante da menoridade, pois, conforme auto de qualificação e interrogatório e dados retirado do sistema da SEGUP (Num. 5304752 - Págs. 11/12), o apelante nasceu em 22/04/1996, e o fato criminoso ocorreu em 25/10/2017, ou seja, nessa data, o apelante já contava com 21 anos de idade.

Destaco, que a qualificação do ora recorrente devotada no inquérito, consta o número de seu RG e o órgão expedido, sendo hábil a atestar sua idade, nos termos da jurisprudência abaixo:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Código de Processo Penal estabelecia, em seu art. 155 - antes mesmo da edição da Lei n. 11.690/2008 -, que a prova quanto ao estado das pessoas deveria observar as restrições constantes da lei civil. Atualmente, o dispositivo prevê, em seu parágrafo único:

"Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil".

2. O Código Civil fixa, em seu art. 9º, a obrigatoriedade de registro, em assentamento público, dos seguintes acontecimentos: I - os nascimentos, casamentos e óbitos; II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz; III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa; IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.

3. A legislação pátria relativiza a exigência de registro, em assentamento público, para a comprovação de questões atinentes ao estado da pessoa. Exemplificativamente, o art. 3º da Lei n. 6.179/1974 dispõe: "A prova de idade será feita mediante certidão do registro civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira profissional emitida há mais de 10 (dez) anos".

4. Na mesma linha de raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, em 15/4/1993. Confira-se o enunciado: "Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil".

5. Em diversas situações - redução do prazo prescricional, aplicação da atenuante do art. 65, I, do Código Penal, comprovação da idade de vítima de crimes contra a dignidade sexual -, a jurisprudência desta Corte Superior considera necessária, para a comprovação da idade, a referência a documento oficial que ateste a data de nascimento do envolvido - acusado ou vítima. Precedentes.

6. No julgamento dos EREsp n. 1.763.471/DF (Rel. Ministra Laurita Vaz, 3ª S., DJe 26/8/2019), a Terceira Seção desta Corte Superior sinalizou a impossibilidade de que a prova da idade da criança ou adolescente supostamente envolvido em prática criminosa ou vítima do delito de corrupção de menores ser atestada exclusivamente pelo registro de sua data de nascimento, em boletim de ocorrência, sem referência a um documento oficial do qual foi extraída tal informação (como certidão de nascimento, CPF, RG, ou outro).

6. De fato, soa ilógico que, para aplicar medidas favoráveis ao réu ou que visam ao resguardo da dignidade sexual da vítima, por exemplo, se exija comprovação documental e, para agravar a situação do acusado - ou até mesmo para justificar a própria condenação - se flexibilizem os requisitos para a demonstração da idade.

7.
Na espécie, a análise do auto de prisão em flagrante permite verificar que, ao realizar a qualificação do menor, a autoridade policial menciona o número de seu documento de identidade e o órgão expedido, circunstância que evidencia que o registro de sua data de nascimento não foi baseado apenas em sua própria declaração, pois foi corroborado pela consulta em seu RG. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante em questão.

8. Recurso provido para restabelecer a incidência da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao recorrido, nos termos do voto, assentando-se a seguinte tese: "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento."

(ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020.) (grifei)

Logo, permanece inalterado o
quantum
da pena na 2ª fase da dosimetria, devido inexistência de atenuantes ou agravantes.

Em terceira e última fase, foi reconhecida as causas de aumento de pena dispostas no §2º, I e II do art. 157, do CPB (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), sendo aplicada a fração mínimo de 1/3 (um terço). Não havendo equívoco prejudicial ao réu, a preservo.

Ante a reforma realizada, arbitro a pena
final e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixados em valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato.

Devido à modificação do
quantum
final

da reprimenda aplicada, de ofício, altero o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
para o semiaberto
, a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do CPB.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito, permanece inviável sua aplicação ao apelante, por não preencher os requisitos autorizadores, conforme preceitua art. 44, I, ante o
quantum
penal fixado.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em face da fundamentação supra
, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena aplicada ao apelante quanto ao delito disposto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, de 07 anos e quatro meses de reclusão e 80 dias-multa, para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, alterando, de ofício, o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto; De igual modo, declaro a extinção do processo quanto ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente da pretensão punitiva do Estado, nos termos dos arts. 107, inciso IV, do Código Penal, e 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/05/2023